Tribunal: TJBA
Processo: 8004431-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004431-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALICE SARAI DE CARVALHO SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ARTUR BRITO MORAIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE MEDIANTE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALICE SARAI DE CARVALHO SANTOS contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 8001508-70.2026.8.05.0080, sob alegação de nulidade da custódia por suposta conversão do flagrante em preventiva de ofício e ausência de justa causa para manutenção da segregação. Consta no boletim de ocorrência do Inquérito Policial nº 8004898-48.2026.8.05.0080 que: “Compareceu a esta Unidade Policial Especializada o Cabo PM Castro, acompanhado da guarnição sob seu comando, integrante do Esquadrão Asa Branca, informando que, durante a realização de rondas ostensivas no bairro Feira X, visualizaram um casal em atitude suspeita, que se encontrava em uma motocicleta, estando o condutor montado no veículo e a mulher posicionada ao seu lado. Relata que, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, os indivíduos passaram a adotar comportamento evasivo, tentando despistar a equipe. Diante da fundada suspeita, a guarnição procedeu à abordagem. Na ocasião, o condutor da motocicleta empreendeu fuga, não sendo possível sua contenção naquele momento. A guarnição, então, realizou a abordagem pessoal da mulher, constatando que ela portava um saco plástico contendo diversas porções de substância entorpecente, aparentando ser maconha. Ao perceber o acentuado nervosismo da abordada, a equipe policial indagou acerca da possibilidade de ingresso no interior da residência, tendo sido a entrada franqueada de forma voluntária pela própria abordada. Já no interior do imóvel, foram localizadas outras substâncias entorpecentes, bem como materiais relacionados à prática delituosa, conforme descritos em campo próprio, além da presença de outro morador, devidamente qualificado ” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada de ofício, em violação ao sistema acusatório; (ii) estabelecer se a posterior manifestação do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva vincula o magistrado e impõe a soltura da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, LXVIII, da Constituição da República assegura o habeas corpus como instrumento de controle da legalidade da restrição à liberdade de locomoção. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu após requerimento expresso do Ministério Público nos autos do procedimento originário (AuPrFl nº 8001286-05.2026.8.05.0080), afastando a alegação de decretação de ofício. 5. O sistema acusatório impede a decretação de prisão preventiva de ofício, mas não retira do magistrado o poder-dever de decidir fundamentadamente sobre a manutenção da custódia quando previamente provocado. 6. O juiz não se vincula a pedido posterior do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva, podendo manter a medida se entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 7. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou entendimento de que, decretada a prisão a requerimento do Ministério Público, a posterior manifestação ministerial pela revogação não obriga o magistrado a conceder liberdade (STF, HC 203.208 AgR; STJ, AgRg no HC 626.529/MS; AgRg no RHC 188.675/RJ). 8. A manutenção da custódia cautelar exige fundamentação concreta quanto à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 9. A decisão que indeferiu o pedido de revogação apresenta fundamentação idônea e demonstra a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder. 10. O Ministério Público, no presente writ, manifestou-se pela denegação da ordem, reforçando a legalidade da decretação e da manutenção da prisão preventiva. 11. Inexistindo vício formal na decretação e estando presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, não se configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura decretação de ofício quando precedida de requerimento do Ministério Público.” “O magistrado não se vincula a pedido posterior do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva.” “A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, como ocorreu no caso.” “Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar é decretada e mantida dentro dos parâmetros legais e com motivação idônea.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 203.208 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021; STJ, AgRg no HC 626.529/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/5/2022; STJ, AgRg no RHC 188.675/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/5/2024; TJBA, HC 8010081-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, DJe 12/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8004431-18.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. JOSÉ ARTUR BRITO MORAIS (OAB:BA 60.669-A) e como paciente ALICE SARAI DE CARVALHO SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4